Tribunal: TJDFT
Processo: 0707818-89.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA. COLCHÃO DANIFICADO. BEM EXTRAVIADO. DANO MATERIAL. VALOR DO PRODUTO FIXADO POR EQUIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a pagar a autora a quantia de R$ 1.300,00 e julgou improcedentes os pleitos restantes. Em suas razões, defende que pagou integralmente o valor do contrato firmado entre as partes. Sustenta que a não entrega do colchão lhe causou danos morais, pois é portadora de fibromialgia e está dormindo no chão desde a mudança.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a parte autora pagou todas as parcelas do contrato firmado entre as partes, bem como se da circunstância posta nos autos decorre dano mora indenizável.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. Consta dos autos que a autora contratou o requerido para realizar sua mudança do Rio de Janeiro para o Distrito Federal e que um colchão pertencente à autora foi danificado na mudança. Extrai-se que o colchão foi entregue ao requerido para que fosse feito o conserto, mas que o bem não foi devolvido à autora.
6. Analisando os elementos probatórios dos autos, verifica-se que a autora efetuou o pagamento da integralidade do contrato firmado entre as partes, haja vista que os documentos de ID 77055058/77057809/77057810 comprovam o pagamento de R$ 498,00 (em 04/01/2025), R$ 2.490,00 (em 28/01/2025) e R$ 1.992,00 (em 06/02/2025), totalizando R$ 4.980,00.
7. Quanto à devolução do valor pago pelo colchão, a sentença recorrida, com base na equidade, fixou a indenização no valor de R$ 1.300,00, considerando a impossibilidade de se aferir a real condição do bem no momento do extravio e salientando que não se tratava de colchão novo, de modo que, à míngua de qualquer argumento que sentido de desconstituir a conclusão do decisum, o valor fixado deve ser mantido.
8. No que tange ao dano moral, entendo que está configurado no caso concreto, porquanto a consumidora se viu privada de um bem essencial ao sono e ao repouso, fatores que afetam diretamente a qualidade de vida, por pelo menos nove meses, necessitando acionar o Poder Judiciário para obter o ressarcimento pelo produto não devolvido pelo requerido. Cabe ressaltar que pelas conversas entre as partes é possível observar o descaso do requerido com a entrega do bem da autora, haja vista que apresentou diversas desculpas protelatórias e não resolveu a situação a tempo e modo adequados.
9. O valor da reparação deve ser fixado em conformidade ao dano produzido, considerando-se as circunstâncias do evento, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa, as peculiaridades do caso sob exame e a jurisprudência em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional o valor de R$ 1.000,00, a título de reparação por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, com atualização pelo IPCA, a partir desta data (súmula 362 do STJ), e juros pela taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, que alterou o art. 406 do Código Civil. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.